Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719745-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RAYLLYNE RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA RAYLLYNE RODRIGUES CARDOSO (ré) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0708323-95.2021.8.07.0017) proposta por BANCO J. SAFRA S.A. (autor), indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID no 156308214 dos autos principais): “BANCO J. SAFRA S.A propôs BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) em desfavor de FRANCISCA RAYLLYNE DA SILVA RODRIGUES, em 11/12/2021, partes qualificadas. O veículo foi apreendido e a parte ré citada no ID 136228557, fls. 125/127. Houve baixa da restrição perante o RENAJUD no ID 137441033, fl. 136/137. A parte ré compareceu no ID 138408636, fls. 145/149, requerendo vista dos autos e gratuidade de justiça. Houve retirada do sigilo de tramitação no ID 138419925, fl. 160. Decido. A parte ré pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 138408635, fl. 144, demonstra que a ré recebe salário bruto mensal em torno de R$7.635,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26, de 11/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Dessa forma, tendo em vista que a ré possui renda média de quase sete salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à requerida. Doutro lado, observo que a ré não foi intimada para manifestação, após a baixa do sigilo de tramitação. Assim, dê-se vista à ré pelo prazo de 15 dias. Após, anote-se conclusão para julgamento.” Em suas razões recursais (ID no 46948891), requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência juntadas aos autos, tendo em vista que “não ostenta condições financeiras favoráveis, em que pese ser servidora pública, pois a agravante tem muitos gastos com alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, condomínio, impostos, além dos empréstimos bancários que estão sendo descontados mês a mês”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de liminar para deferir a gratuidade de justiça à agravante. No mérito, pugna pela confirmação e manutenção da tutela recursal deferida, com vistas a reformar a decisão recorrida e manter a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pela agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 46948894 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos principais, constata-se a presença de contracheque emitido pela Secretaria de Estado da Educação (ID no 138408635), extrato bancário (ID no 138408634), recibo de pagamento do plano de saúde (138408637), entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Outrossim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à agravante com base somente no valor da remuneração que a recorrente recebia, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador